Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738717-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO CAVALCANTE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 106419932 do processo n. 0702262-65.2018.8.07.0005) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Francisco Cavalcante Carvalho, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens passíveis de penhora nos sistemas SisbaJud e InfoJud. Opostos embargos de declaração pelas partes (ID 107233714), o Juízo de origem os rejeitou (ID 108323267). Em suas razões recursais (ID 30043577), narra o agravante que, com a finalidade de satisfazer o crédito reconhecido no título judicial, “foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud em 15/6/2020 (ID 65389386), RenaJud em 17/6/2020 (ID 65614442) e InfoJud em 17/6/2020 (ID 65614441)”. Relata que, “em 11/10/2021, requereu novamente a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud e InfoJud”, que foram indeferidas. Argumenta que “o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o agravante busca essa satisfação há muito tempo”. Ressalta que “a execução visa à satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste”. Aduz que “não se demonstra razoável indeferir a realização de pesquisas que ocorreram há mais de 1 (um) ano, não havendo o que se falar em demonstração de modificação econômica em razão do lapso temporal decorrido ou comprovação de esgotamento dos meios”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud e InfoJud. Preparo recolhido (ID 30043580). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 105603532 do processo de referência, o exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema SisbaJub e InfoJud em nome do devedor para a localização de ativos financeiros na conta bancária deste, ao argumento de que teria havido o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano da última pesquisa. A magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 102911182): Indefiro o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 13/12/2019 (ID 52157115) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (BacenJud – ID 65389386; RenaJud – ID 65614442; e-RIDFT – 65614440 e InfoJud – ID 65614441), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso e os autos, provisoriamente arquivados. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora